Tribunal: TJSP
Processo: 2155925-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Penhora do imóvel – Determinação de avaliação do bem penhorado – Possibilidade – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que determinou a avaliação do bem penhorado na demanda em

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Penhora do imóvel – Determinação de avaliação do bem penhorado – Possibilidade – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que determinou a avaliação do bem penhorado na demanda em discussão, tendo-se em conta que diante da natureza propter rem da contribuição condominial, é possível a penhora do bem alienado fiduciariamente porque o imóvel é o gerador das despesas condominiais - Quanto ao pleito de incompetência do Juízo na demanda em discussão, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.